Tribunal: TJPA
Processo: 0093873-45.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0093873-45.2015.8.14.0040

RECORRENTE: JACYR RODRIGUES BATISTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0093873-45.2015.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JACYR RODRIGUES BATISTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio simples tentado (CP, arts. 121, caput, c/c 14, II), diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O recorrente pleiteia absolvição sumária ou impronúncia, alegando fragilidade probatória e invocando o princípio do “
in dubio pro reo”
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há prova da materialidade do crime de homicídio tentado; (II) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria capazes de justificar a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia possui caráter não exauriente e constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria (CPP, art. 413, § 1º).

4.

O magistrado não pode, nessa fase, adentrar no exame aprofundado das provas ou acolher teses defensivas, salvo quando configuradas as hipóteses taxativas de absolvição sumária (CPP, art. 415).

5.

A jurisprudência do STJ entende que a decisão de pronúncia exige certeza da materialidade e apenas indícios da autoria, sendo suficiente a probabilidade da acusação.

6.

No caso concreto, a materialidade do crime está demonstrada pelas provas colhidas no inquérito e na instrução judicial, inclusive depoimentos testemunhais, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando não há lesão física.

7.

Os indícios de autoria encontram-se nos depoimentos da vítima e de testemunhas, que narraram a perseguição e as ameaças proferidas pelo acusado, elementos que legitimam sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas certeza quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A ausência de lesões não impede o reconhecimento da materialidade do crime de homicídio tentado, que pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.

3.

Eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos e ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, HC 144.483/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 08.11.2011; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0093873-45.2015.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JACYR RODRIGUES BATISTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
JACYR RODRIGUES BATISTA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio simples tentado previsto nos artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal,
determinando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.

Consta da peça acusatória que, no dia 06/12/2015, por volta das 18:00h, na Rua Maranhão, Bairro Nova Vitória, município de Parauapebas, o denunciado Jocyr Rodrigues Batista, conhecido como “Baixinho”, utilizando arma branca, tipo fação, teria tentado ceifar a vida de Érica Sirley Rosário Lanoa. Consta dos autos que a vítima estava em frente à casa de uma vizinha quando iniciou uma discussão com um indivíduo chamado “Ventinha”. Nesse momento, o réu passou a ofendê-la verbalmente com xingamentos e, em seguida, avançou armado com um terçado em sua direção, afirmando que iria “retalhá-la toda” e que não adiantava se esconder. A vítima conseguiu fugir do local. Relatou ainda que o denunciado a ameaçava de morte havia cerca de três meses. Em seu depoimento à autoridade policial, o réu negou ter tentado matar a ofendida.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática de homicídio simples tentado constante dos artigos 121, “caput, c/c 14, II, ambos do Código Repressivo.

Inconformado, a acusado interpôs o presente recurso, pleiteando sua absolvição sumária e consequente impronúncia, em virtude da ausência de indícios de autoria e/ou participação, bem como prova da materialidade delitiva, haja vista a fragilidade do acervo probante arregimentado ao feito, devendo prevalecer o princípio do “in dubio pro reo”.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do crime de homicídio está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

Contudo, cabe salientar, que o exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, como no caso dos autos, em que a ofendida somente foi perseguida com um facão e conseguiu escapar de seu algoz sem sofrer qualquer tipo de lesão, ser dispensado e a configuração do da materialidade do crime em tela (tentativa de homicídio), restar demonstrado por outras
provas
idôneas, além da prova técnica (exames de corpo de delito, laudos perícias e etc.), ou seja, pela
prova oral produzida tanto nas fases extrajudicial e judicial.

Observo, outrossim, no que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025